Tribunal: TJBA
Processo: 8003399-75.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003399-75.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HELENO CARLOS NEVES BRASILEIRO COSTA registrado(a) civilmente como HELENO CARLOS NEVES BRASILEIRO COSTA

Advogado(s)
:
JOCELE RIBEIRO DO SACRAMENTO

AGRAVADO: REGILA LEITE MARTINS

Advogado(s)
:
EMANUEL BRANDAO DA SILVA

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA PORTAL ELETRÔNICO (PJe). ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJe). DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido do executado, ora Agravante, para declaração de nulidade da intimação da sentença e devolução do prazo recursal. O juízo de origem considerou válida a comunicação realizada exclusivamente via portal eletrônico e determinou o prosseguimento dos atos executórios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir a validade da intimação de sentença realizada exclusivamente por meio do portal eletrônico do sistema PJe, para advogado devidamente cadastrado, dispensada a publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), e, consequentemente, aferir a regularidade da certificação do trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 270 que as intimações devem ser realizadas, preferencialmente, por meio eletrônico, na forma da lei. O art. 272 do mesmo diploma legal prevê a publicação no órgão oficial como modalidade subsidiária, aplicável "quando não realizadas por meio eletrônico".

4. A Lei nº 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), em seu artigo 5º, caput, disciplina a matéria de forma específica, estabelecendo que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se expressamente a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. A intimação via portal é, portanto, a regra para os processos que tramitam em meio eletrônico, constituindo meio idôneo e principal de comunicação dos atos processuais.

5. A sistemática legal prevê que, após a expedição da intimação no portal, o advogado tem o prazo de 10 dias corridos para realizar a consulta eletrônica. Caso não o faça, a intimação é considerada automaticamente realizada ao término desse prazo, conforme o § 3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006. No caso, a certificação de expedição eletrônica da sentença em 22/05/2024 foi suficiente para dar início ao procedimento de intimação, cuja validade não depende de publicação em Diário de Justiça. Assim, a inércia do patrono em consultar o sistema no prazo legal não gera nulidade do ato, mas sim a presunção de ciência e a consequente fluência do prazo recursal, o que torna regular a certificação do trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. No âmbito do processo judicial eletrônico, a intimação da sentença realizada por meio do portal próprio do sistema é válida e eficaz, dispensando a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 11.419/2006. 2. A ausência de consulta ao teor da intimação eletrônica no prazo de 10 dias corridos contados do seu envio acarreta a ciência tácita do ato ao final do referido prazo, marco a partir do qual se inicia a contagem do prazo recursal, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa ou violação ao princípio da publicidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8003399-75.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
HELENO CARLOS NEVES BRASILEIRO COSTA
e como Agravada
REGILA LEITE MARTINS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça